Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711275-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a redistribuição aleatória de cumprimento de sentença proposto em favor de quarenta e nove (49) servidores públicos sindicalizados, lastreado em título formado em sede de mandado de segurança coletivo. O feito já foi redistribuído em cumprimento à decisão agravada, tramitando atualmente perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O sindicato agravante alega, em suma, que o cumprimento de sentença tem natureza coletiva, razão pela qual entende necessária a manutenção da distribuição do feito ao juízo onde se formou o título, por prevenção. Não há pedido de liminar. Requer, ainda, a dispensa do pagamento do preparo, com fundamento no art. 21, da Lei da Ação Civil Pública – Lei no 7.347/85, c/c o art. 87, do CDC. É o breve relato do necessário, para este momento. Passa-se à decisão. Como se depreende da própria narrativa do sindicato agravante, bem como dos autos do cumprimento de sentença de origem (no 0702262-84.2022.8.07.0018), o título exequendo não foi formado em sede de ação civil pública, mas, sim, de mandado de segurança coletivo. Tal espécie de ação coletiva encontra regramento próprio na Lei no 12.016/09, em especial no seu art. 21 e seguintes, dentre os quais não consta a isenção de custas processuais, mas, apenas, de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé (art. 25, da lei citada). Na Lei do Mandado de Segurança, não há remissão expressa ao sistema normativo da LACP, de modo a atrair a sua incidência subsidiária. Ademais, embora pudesse, em tese, postular o cumprimento de sentença em favor de todos os sindicalizados alcançados pela coisa julgada, o agravante o subdividiu em grupos de servidores, de modo a facilitar a tramitação e os cálculos. Ou seja, nessa fase, o litígio se limita à satisfação dos direitos individuais homogêneos reconhecidos, estando o feito de origem limitado a apenas uma parte dos beneficiados, sendo relevante notar que o próprio agravante recolheu as custas iniciais por ocasião da instauração do cumprimento de sentença multitudinário de origem (ID no 117052971 do processo no 0702262-84.2022.8.07.0018), em contradição ao que ora se postula. Sob outra vertente, não se pode desconsiderar a importância dos sindicatos na defesa de seus substituídos, a quem a CR confere legitimidade para o mandado de segurança coletivo (art. 5o, inciso LXX, alínea “b”, e art. 8o, inciso III). Nem se pode desconsiderar que tal legitimação visa, precipuamente, a viabilizar a defesa de direitos sociais reconhecidos aos trabalhadores pela mesma CR. Assim, mostra-se relevante a tese de que há uma conexão teleológica entre a ação civil pública e o mandado de segurança coletivo, ambos voltados a instrumentalizar a persecução rápida e eficaz de direitos coletivos possivelmente violados. Portanto, caso a colocação de óbices materiais, como o ônus do adiantamento de despesas processuais, venha a colocar em risco a atuação do sindicato, vulnerar-se-á o acesso à justiça e, em última instância, os direitos sociais protegidos constitucionalmente. Veja-se que a tutela coletiva foi prestada em parte substancial, tendo a impetração coletiva alcançado o seu desiderato no acertamento do direito material violado. Não há notícia de que a agravante tenha requerido idêntica isenção naquela fase, o que não consta da petição inicial, da sentença ou do acórdão (ID no 117052969 dos autos de origem no 0702262-84.2022.8.07.0018). Ainda falta a satisfação do direito, e isso está sendo perseguido não enquanto universalidade, mas como parcelas de direitos individuais homogêneos dos múltiplos grupos de sindicalizados favorecidos, nos demais feitos propostos pelo sindicato com a mesma finalidade. Ou seja, não se trata mais de uma ação coletiva cuja tramitação concentrada pudesse favorecer a solução rápida e eficaz do litígio, critério que favoreceria a interpretação pretendida pela agravante. Trata-se, sim, de uma miríade de feitos que não são propriamente individuais, mas pertinentes a grupos de indivíduos. Sabe-se que existem relevantes razões que justificam tal procedimento, ante a dificuldade prática de se promover o cumprimento de sentença simultâneo em favor de todos os beneficiados, cujos créditos não são idênticos, pois há necessidade de apurar os períodos correspondentes às parcelas de custeio do benefício que devem ser restituídas, em valores que variam entre os servidores. Ainda assim, não se pode desconsiderar que a circunstância de terem se multiplicado os feitos autuados e distribuídos, em ambas as instâncias, além de distanciar a presente hipótese da tutela coletiva concebida na forma da ação civil pública, é fato que onera a máquina judiciária, a atrair rigor na análise da exigibilidade das custas, dentre elas, o preparo. Assim, sem embargo das conexões finalísticas que possam existir entre as variadas espécies de ações coletivas, faz-se necessário conjugar tais ponderações com a questão de se saber se, no caso concreto, o pagamento das custas é insuportável à entidade sindical, já que, mesmo sendo associação civil sem finalidade lucrativa, possui receitas voltadas à sua manutenção. A questão se coloca, portanto, no campo do atendimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça a tal modalidade de pessoa jurídica, que deveria demonstrar a impossibilidade do pagamento, ou que tal colocaria em risco o seu funcionamento ou o atendimento de suas finalidades institucionais. Ocorre que, no presente caso, não há qualquer alegação no sentido de que o sindicato agravante seja hipossuficiente, estando o pedido ancorado exclusivamente na pretendida incidência do art. 21, da LACP, c/c o art. 87, do CDC, o que, como salientado, não se mostra cabível. Não há qualquer indicativo de que o valor das custas dos cumprimentos de sentença derivados do título coletivo seja demasiadamente oneroso em relação às condições econômicas da parte, que tampouco foram explicitadas. Assim, não tendo sido expressamente formulado pedido de gratuidade de justiça, e não se tratando de hipótese legal de isenção, o pleito não comporta acolhimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de isenção. Recolha-se o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Sem prejuízo, esclareça o agravante quantos são os sindicalizados beneficiados pelo título exequendo, ao menos por estimativa, bem como a quantidade de pedidos de cumprimentos de sentença já formulados. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator